Tribunal: TJDFT
Processo: 0006055-98.2000.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO 1. Considerando-se o não comparecimento do(a) credor(a) INEMAR BAPTISTA PENNA para receber a importância indicada na planilha de fl. 1060 – ID 8184112, embora intimado(a) (fl. 997 – ID 8184112) e, tendo em vista que os valores conciliados estão caucionados em conta remunerada (fl. 1009 – ID 8184113), intime-se o(a) aludido(a) credor(a), por meio de seu procurador(a), via Pj-e, para comparecer nesta Coordenadoria, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a fim de requerer o levantamento da quantia caucionada, sob pena de arquivamento dos autos. Em caso de insucesso da diligência, cumpra-se a sentença de fls. 1078/1082 – ID 8184112 e fls. 1096/1100 – ID 8184113, arquivando-se os presentes autos. 2. Considerando-se o não comparecimento do(a) credor(a) PAULO SOARES DOS SANTOS e PEDRO DO NASCIMENTO CARVALHO para receber a importância indicada na planilha de fl. 1060 – ID 8184112, e as tentativas frustradas de intimação pessoal (fls. 991/992 – ID 8184112; fls. 999/1000 - ID 8184112 ) e, tendo em vista que os valores conciliados estão caucionados em conta remunerada (fl. 15), intime-se o(a) aludido(a) credor(a), por meio de seu procurador(a), via PJ-e, para comparecer nesta Coordenadoria, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de requerer o levantamento da quantia caucionada. Em caso de insucesso da diligência, cumpra-se a sentença de fls. 1078/1082 – ID 8184112 e fls. 1096/1100 – ID 8184113, arquivando-se os presentes autos. 3. Nada a prover quanto à petição de ID 9055017, tendo em vista que foi protocolada antes da quitação do crédito, conforme alvará de levantamento de fl. 1168 - ID 8184113 e sentença de extinção de fls. 1096/1100 - ID 8184113. Retornem os autos ao arquivo. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto